Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), ADEMIR MARIANO - CPF: 780.368.288-04 (AGRAVADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (AGRAVANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SAULO MORAES
.

AGRAVADO(S):
ADEMIR MARIANO
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL OU FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SAULO MORAES contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de veículos em nome do executado e indeferiu, por ora, a constrição de veículos registrados em nome de sua companheira, por não integrar o polo passivo da execução e pela ausência de demonstração de comunicabilidade patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de união estável autoriza, por si só, a penhora de bens registrados exclusivamente em nome da companheira do executado, independentemente de prova da comunicabilidade patrimonial ou de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve, em regra, limitar-se ao patrimônio do devedor, sendo excepcional a constrição de bens de terceiros não integrantes da relação processual.

A existência de união estável não autoriza automaticamente a penhora de bens registrados em nome do companheiro, exigindo-se prova concreta da comunicabilidade patrimonial.

A constrição de bens de terceiro depende da demonstração de que foram adquiridos na constância da união e que não incidem causas excludentes de comunicabilidade.

A ausência de indícios de fraude à execução ou de ocultação patrimonial impede, neste momento processual, a extensão da penhora a bens formalmente pertencentes a terceiro.

O reconhecimento anterior de meação sobre valores em conta conjunta não implica, automaticamente, a comunicabilidade de outros bens, por se tratar de situações jurídicas distintas.

A prudência na prática de atos executivos exige lastro probatório consistente para evitar violação ao devido processo legal e à proteção patrimonial de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável, por si só, não autoriza a penhora de bens registrados exclusivamente em nome do companheiro não integrante da execução.

A constrição de bens de terceiro exige prova concreta da comunicabilidade patrimonial ou de fraude à execução.

O reconhecimento de meação em conta conjunta não implica presunção automática de comunicabilidade de outros bens.

A penhora sobre bens de terceiro constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de elementos concretos que justifiquem a superação da titularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1021015-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAULO MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000057-34.2023.8.11.0027, que, ao examinar requerimento formulado pelo exequente, deferiu a penhora dos veículos localizados em nome do executado
ADEMIR MARIANO
, mas indeferiu, por ora, a constrição sobre os veículos registrados em nome de NAIR DE CINQUE, ao fundamento de que ela não integra o polo passivo da execução e de que a execução deve, em princípio, limitar-se ao patrimônio do devedor.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porque restaria demonstrado nos autos que o executado mantém união estável com Nair de
Cinque
, circunstância que autorizaria a constrição de bens registrados em nome da companheira, ao menos até o limite da meação do devedor.

Argumenta, ainda, que já houve, no feito originário, reconhecimento do direito de meação da convivente em relação a valores bloqueados em conta conjunta, o que revelaria tratamento desigual ao se afastar, agora, a penhora dos veículos registrados em nome dela.

Defende, por fim, a possibilidade jurídica de constrição de bens do cônjuge ou companheiro quando existente comunicabilidade patrimonial.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, por ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispensado o parecer ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SAULO MORAES
.

AGRAVADO(S):
ADEMIR MARIANO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAULO MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000057-34.2023.8.11.0027, que, ao examinar requerimento formulado pelo exequente, deferiu a penhora dos veículos localizados em nome do executado ADEMIR MARIANO, mas indeferiu, por ora, a constrição sobre os veículos registrados em nome de NAIR DE CINQUE, ao fundamento de que ela não integra o polo passivo da execução e de que a execução deve, em princípio, limitar-se ao patrimônio do devedor.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu, por ora, a penhora de veículos registrados em nome da companheira do executado, por entender o Juízo singular que a constrição, naquele momento processual, não poderia recair sobre bens de pessoa estranha ao polo passivo da execução.

Pois bem.

A decisão agravada não comporta reparo.

Consta dos autos originários que, no curso do cumprimento de sentença, foram realizadas diligências patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido localizados veículos em nome do executado
e também
em nome de Nair de
Cinque
.

Diante disso, o Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora apenas dos veículos registrados em nome do executado, indeferindo, por ora, a constrição sobre aqueles vinculados à convivente, por não integrar ela o polo passivo da execução, além de ter consignado expressamente que a análise de eventual fraude à execução seria postergada para momento processual oportuno.

O agravante insiste em que a união estável mantida entre o executado e Nair de
Cinque
, por si só, legitimaria a penhora dos veículos registrados em nome desta, ao menos na fração correspondente à meação do devedor. Ocorre que a tese, tal como deduzida, não se sustenta no caso concreto.

É certo que, em determinadas hipóteses, a constrição pode alcançar direitos patrimoniais do executado incidentes sobre bens comunicáveis, ainda que formalmente registrados em nome do cônjuge ou companheiro.

Todavia, isso não autoriza, de forma automática e indistinta, a imediata penhora de todo e qualquer bem inscrito em nome de terceiro apenas em razão da existência de casamento ou união estável.

A mera demonstração da convivência, embora relevante, não basta, por si só, para viabilizar a constrição pretendida.

No caso, o que se verifica é que o agravante demonstrou a existência de união estável entre o executado e Nair de
Cinque
, inclusive porque tal circunstância foi invocada anteriormente pelo próprio executado para pleitear a preservação da meação de valores depositados em conta conjunta.

Contudo, disso não decorre, automaticamente, a presunção de que os veículos registrados em nome da convivente integrem, de forma inequívoca, patrimônio comum sujeito desde logo à penhora.

Isso porque a constrição postulada exigiria, no mínimo, demonstração concreta acerca da natureza comunicável dos bens, notadamente quanto à sua aquisição na constância da união estável e à ausência de causa excludente de comunicabilidade, ou, ainda, prova idônea de que se estaria diante de hipótese de fraude à execução ou de ocultação patrimonial. E isso, ao menos por ora, não se extrai dos elementos constantes dos autos.

Ao contrário, a própria decisão agravada foi cautelosa ao consignar que o incidente de fraude à execução seria analisado em momento oportuno, o que evidencia que a matéria ainda depende de melhor apuração no juízo de origem.

Também não socorre o agravante a alegação de que teria havido contradição do Juízo singular pelo fato de, em momento anterior, ter sido reconhecido o direito de meação da convivente sobre valores bloqueados em conta conjunta. Isso porque as situações jurídicas não se confundem.

Naquele precedente, o reconhecimento da meação decorreu da constatação de que os valores se encontravam depositados em conta conjunta, circunstância que autorizou a presunção de titularidade comum, em partes iguais, na ausência de prova em sentido contrário.

Já aqui se discute a possibilidade de penhora de veículos registrados exclusivamente em nome da companheira, situação que reclama demonstração específica da comunicabilidade patrimonial ou da existência de causa legal apta a justificar a constrição, o que não foi suficientemente comprovado.

Em outras palavras, o fato de a convivente ter obtido resguardo de sua meação sobre numerário mantido em conta conjunta não implica, por consequência lógica e automática, autorização para a penhora de bens móveis registrados apenas em seu nome.

Ademais, a própria fundamentação do agravante revela que sua pretensão está alicerçada em premissas genéricas sobre a possibilidade de penhora de bens do cônjuge ou companheiro, sem, contudo, individualizar, de modo seguro, os elementos concretos que, neste caso específico, autorizariam a superação da titularidade formal dos veículos localizados via RENAJUD.

À proposito:

Nessa perspectiva, a decisão recorrida mostra-se consentânea com a prudência que deve orientar os atos executivos, especialmente porque a constrição judicial sobre bens formalmente pertencentes a terceiro reclama lastro probatório mais consistente, sob pena de violação ao devido processo legal e à proteção patrimonial de quem não integra, ao menos por ora, a relação processual executiva.

Portanto, ausente prova suficiente, neste momento processual, de que os veículos registrados em nome de Nair de
Cinque
constituam efetivamente patrimônio comunicável do executado ou de que estejam sendo utilizados como instrumento de ocultação patrimonial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026